Tribunal: TJPA
Processo: 0804520-37.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0804520-37.2022.8.14.0000

REQUERENTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

REQUERIDO: VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. CONDUTAS INADEQUADAS PRATICADAS PELO MAGISTRADO. ACUSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA QUE SEUS SUBORDINADOS MINUTASSEM DECISÕES E SENTENÇAS EM PROCESSOS EM QUE ERAM OS PRÓPRIOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO E DE BENEFICIAMENTO DOS SERVIDORES. IMPUTAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO JULGADO IMPROCEDENTE.

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, julgar improcedente o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Juiz de Direito VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI, Juiz titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TJE/PA - TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) Nº 0804520-37.2022.8.14.0000

REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO:
JUIZ DE DIREITO V. de A. P.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes autos de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
instaurada para apuração de supostas irregularidades praticadas pelo magistrado
VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI
, Juiz titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém.

A apuração teve início a partir do envio, pelo juiz de Direito Alexandre Rizzi, também da Comarca de Santarém, de documentação reunida por servidores do Juizado Especial das Relações de Consumo daquela Comarca, contendo relatório, certidões, termos de audiência e
pendrive
com gravações em áudio e vídeo à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fl. 03 dos autos). O então Presidente do TJPA, desembargador Leonardo Noronha Tavares, por meio do Ofício nº 882/2019-GP, datado de 05.07.2019, encaminhou os documentos à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior “para providências entendidas cabíveis”.

A documentação em questão relacionava as seguintes condutas praticadas pelo magistrado, consideradas inadequadas:

1) Atuação irregular em processos movidos por Leonardo Almeida Sidônio e Ludimar Calandrini Sidônio, inclusive com favorecimento de tramitação, em razão de amizade com o advogado, e que culminou com a liberação de alvarás judiciais de levantamento de valores relativos a
astreintes
, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença;

2) Favorecimento de outros 03 (três) advogados atuantes na Comarca, a saber: Maurício Tramujas Assad, Williams Ferreira dos Anjos e Carla Andressa de Souza, especialmente mediante a adoção de ritos processuais diferenciados nos processos patrocinados por eles,

tais como:

- Não realização das audiências prévias de conciliação previstas no rito dos juizados especiais;

- Nomeação dos referidos advogados, na condição de dativos, nos processos de partes autoras que apresentavam reclamação sem advogado;

- Negativa de seguimento de recursos interpostos contra suas decisões, analisando o mérito, sob o argumento de juízo de admissibilidade.

3) Permissão aos servidores do gabinete Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos para que efetuassem minuta de decisão e movimentassem os processos em que estes eram os próprios autores da ação, além de permitir que os mesmos servidores entrassem mais tarde ou saíssem mais cedo, mediante o registro do ponto de um pelo outro.

Após receber cópia integral dos autos, o magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli apresentou manifestação (ID 70258) refutando individualmente todos os termos da acusação.

Em decisão datada de 22.01.2021 (Id 77251), a então desembargadora Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, Diracy Nunes Alves instaurou sindicância administrativa contra o magistrado Vinicius de Amorim Pedrassoli, delegando poderes à Juíza de Direito Kátia Parente Sena, então auxiliar da CJCI.

Na mesma oportunidade, instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra os servidores Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos, delegando poderes à Comissão Disciplinar Permanente do TJ/PA para apuração.

Em razão do final da gestão do biênio 2019-2021 a sindicância passou à apreciação da atual Corregedora-Geral de Justiça eleita para a nova gestão, (de acordo com a disposição do despacho de Id 242313), que delegou poderes à Juíza Corregedora Ana Angélica Abdulmassih Olegário para presidir o feito, sendo posteriormente substituída pelo Juiz de Direito Lúcio Barreto Guerreiro, Juiz Corregedor.

No despacho de Id 397805, datado de 22.04.2021, o Juiz Corregedor designou as servidoras Paola Watrin Pimenta Menescal e Jamile do Amaral Sales Souza para comporem a comissão de sindicância na qualidade de secretária e suplente, respectivamente, o que foi consubstanciado pela Portaria 04/2021-GJ/CGJPA, assinada em 23.04.2021 (Id 397933).

Por ocasião de reunião da Comissão Sindicante, realizada em 27.04.2021, foi determinada a notificação do magistrado para apresentação de provas, a expedição de ofício à Secretaria de Informática para juntada do levantamento das ações patrocinadas pelos advogados Erika Almeida Gomes, OAB/PA22087 -B, Maurício Tramujas de Assad, OAB/PA15737, Williams Ferreira

dos

Anjos,

OAB/PA

16.708

e

Carla

Andressa

de Souza, OAB/PA 27.567, em trâmite ou que tramitam junto à Vara do Juizado Especial das

Relações

de

Consumo

de

Santarém, entre

os

anos

de

2016

e

2020, e expedição de ofício à Comissão Permanente de PAD para informações sobre o procedimento Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos.

As determinações foram cumpridas, conforme comprovantes de Id 423700 e seguintes e 423794.

Em Id 440184 e seguintes o sindicado apresentou defesa prévia, juntando rol de testemunhas.

Novas deliberações foram anunciadas pela Comissão Sindicante em 13/05/2021, 25/05/2021, 27/05/2021, 02/06/2021, 07/06/2021, 16/06/2021 e 22/06/2021, garantindo o fluxo regular do presente feito.

Atendendo aos pedidos da Comissão Sindicante, a Corregedoria prorrogou o prazo para conclusão dos trabalhos por 30 (trinta) dias e depois redesignou o trio processante, lavrando as Portarias nºs. 062/2021-CGJ (Id 500107) e 088/2021-CGJ (Id 604636), respectivamente.

A instrução dos autos contou com informações e documentos fornecidos pela Secretaria de Informática e Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DPGE) - Id 485403, contendo dados sobre o levantamento de processos em nome dos advogados Erika Almeida Gomes, Maurício Tramujas Assad, Williams Ferreira dos Anjos e Carla Andressa de Souza; pela Comissão Permanente de PAD do TJ/PA acerca do andamento do PAD instaurado em desfavor dos servidores Henrique Braga Martins e Gilson Figueira dos Santos e pelo Diretor de Secretaria da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém, o qual lavrou certidão acerca dos processos em que houve designação dos advogados Maurício Assad e Carla Souza como dativos (Ids 543700 e 543952).

Durante os trabalhos instrutórios foi realizada a oitiva de 13 (treze) testemunhas, quais sejam: Roosevelt Pinto de Jesus (antigo Diretor de Secretariada Vara do Juizado Especial de Santarém), Leonardo Almeida Sidônio (advogado), Manuel Moreira Silva (executado no processo 0802852-14.2018.0.814.0051), Thiago Esber Sant ́Anna (Diretor de Secretaria da Vara do Juizado Especial de Santarém), Henrique Braga Farias (assessor jurídico da vara), Gilson Figueira dos Santos (analista judiciário), Patryck Delduck Feitosa (advogado), Mauricio Tramujas Assad (advogado), Carla Andressa de Souza (advogada), Williams Ferreira dos Anjos (advogado), Wendy Silva de Souza (auxiliar judiciário), Vanessa Queiroz Amorim (analista judiciário) e Líbia Soraya Pantoja Carneiro (advogada).

Na sequência, a instrução foi encerrada com o interrogatório do Magistrado Sindicado, o qual foi realizado pela plataforma
Microsoft Teams
.

Os trabalhos apuratórios da Comissão concluíram com as seguintes disposições:

1) Favorecimento ao advogado Leonardo de Almeida Sidônio:

Não restou demonstrada qualquer amizade entre o magistrado e o referido advogado, ao revés, tanto o advogado quanto o magistrado negaram peremptoriamente qualquer amizade que pudesse embasar a precipitada conclusão da representação de favorecimento.

Assim, entende a autoridade sindicante que nos dois processos levados à análise do Órgão Correcional, diante da não comprovação de favorecimento doloso, contudo, diante de
erro in procedendo
, deva o magistrado receber recomendação para observar as regras legais de competência e de alçada de sua unidade judicial, bem como, os preceitos normativos processuais sobre a liberação de valores penhorados, especialmente as decisões dos Tribunais Superiores, zelando para que liberações de valores aguardem a sentença de mérito.

2) Favorecimento dos advogados Maurício Tramujas Assad e Carla Andressa Souza, na designação destes, de forma exclusiva e constante, como dativos pelo magistrado:

A autoridade sindicante entende que o simples fato de nomear advogado dativo, não se poderia levar a conclusão de favorecimento, considerando o número pequeno de nomeações, além de haver situações em que a ação foi julgada improcedente. Ademais o próprio magistrado elencou outras ações em que nomeou outros advogados para o patrocínio dativo.

Qualquer conclusão em sentido contrário, diante de tudo o que foi apurado e consta dos autos, trata-se, mais uma vez, de meras ilações acerca da intenção do magistrado em proceder com as referidas nomeações, considerando não ter ficado comprovado qualquer vantagem pecuniária ou de outra sorte
.

3)
Alteração dos procedimentos previstos na Lei nº 9.099/95 em relação aos feitos patrocinados pelos advogados Williams Ferreira dos Anjos, Carla Andressa Souza e Maurício Tramujas Assad (não realização das audiências prévias de conciliação; não seguimento dos recurso inominados interpostos, sob o argumento de que o juízo de admissibilidade deveria ser feito no juízo de 1º grau de acordo com enunciado 166 do FONAGE)

Entendeu a autoridade sindicante que mais uma vez não ficou comprovada a existência de interesse outros que justificassem a conclusão de favorecimento dos advogados, tal como alegado,
devendo o magistrado, ser recomendado, mais uma vez, a adotar sempre os preceitos processuais legais, de modo a não desvirtuar o já célere rito dos juizados.
Do mesmo modo, percebeu-se
que o magistrado mais uma vez incorreu em
erro in judicando
ao negar recursos a pretexto de juízo de admissibilidade, exorbitando de sua competência processual,
devendo ser recomendado pela Corregedoria a proceder conforme a lei processual, e observe os limites de suas atribuições judicantes.

4)
Permissão aos servidores do gabinete Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos que efetuassem minuta de decisão e movimentassem os processos em que estes eram os próprios autores da ação, além de permitir que os mesmos servidores entrassem mais tarde ou saíssem mais cedo, mediante o registro do ponto de um pelo outro;

A autoridade sindicante entende que a atuação dos próprios autores em seus processos dentro do gabinete com o conhecimento do magistrado,
merece melhor apuração pela via do Processo Administrativo Disciplinar, de modo a se provar definitivamente se a atuação do magistrado infringiu deveres funcionais de imparcialidade e prudência, previstos no código de ética da magistratura, especialmente dos artigos 8º, 9º e 24, c/c o art. 35, I da Lei Complementar 35/79, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Já em relação à acusação de suposta
permissão por parte do magistrado para os servidores pudessem registrar o ponto eletrônico um pelo outro, não há prova cabal nos autos.

De outra banda, se houve registro indevido do ponto eletrônico pelos servidores, não restou comprovado o conhecimento do juiz ou autorização do mesmo para tal
.

A Comissão Sindicante lavrou relatório conclusivo, sugerindo a proposição, junto ao Egrégio Tribunal Pleno, de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do sindicado,
para apurar sua eventual responsabilidade na permissão para que seus subordinados minutassem decisões e sentenças em processos em que eram os próprios autores
, conferindo ao magistrado o direito à ampla defesa e ao contraditório (ID 664893).

Os demais fatos denunciados restaram arquivados pelo citado relatório, com sugestão de RECOMENDAÇÕES ao magistrado, conforme demonstrado alhures.

O relatório conclusivo apresentado foi convertido em peça acusatória e, em cumprimento ao que preconiza o artigo 14 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado foi devidamente notificado para apresentação de defesa prévia (ID 872542).

Deste modo, o magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli apresentou sua peça defensiva dentro do prazo legal, em Id 935715, alegando, em síntese, que não resta qualquer indício de que tenha violado algum dos deveres dos magistrados ou o Código de Ética da Magistratura, principalmente aqueles concernentes ao art. 35, inciso I da LOMAN e aos art. 8º, 9º e 25 do Código de Ética ou atuado sem a observância, ressaltando que mesmo nos processos em que os servidores da vara eram partes, agiu com respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, imparcialidade e dependência, clamando, portanto, pelo arquivamento da presente Sindicância.

Na 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 13 de abril de 2022, sob a relatoria do Desembargador RÔMULO NUNES, à unanimidade, os seus integrantes acolheram a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Juiz de Direito VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI, Juiz titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém.

O julgado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. CONDUTAS INADEQUADAS PRATICADAS PELO MAGISTRADO. PERMISSÃO PARA QUE SEUS SUBORDINADOS MINUTASSEM DECISÕES E SENTENÇAS EM PROCESSOS EM QUE ERAM OS PRÓPRIOS AUTORES
.
INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA INSCULPIDOS NO ART. 35, I, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, BEM COMO DOS ARTIGOS 8º, 9º E 25, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PODER–DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES. DECISÃO UNÂNIME.
Num. 9014219

Fui sorteada para relatoria do feito.

O procedimento foi instaurado pela Portaria n. 1.300/2022-GP (Num. 9107686), publicada em 25/04/2022.

Em despacho inaugural, ordenei as seguintes providências:

1. Oitiva do Ministério Público;

2. Expedição de ofício à Presidência requerendo a suspensão das férias do magistrado;

3. Requisição de certidão à Secretaria Judiciária e a Corregedoria de Justiça sobre a existência de procedimentos em andamento ou julgados contra o requerido; e

4. Ordenei a citação do magistrado.

No Id. Num. 9263918 - Pág. 7, a Corregedoria de Justiça respondeu ao expediente, nos seguintes termos:

CERTIFICO, usando das atribuições legais que me são conferidas por lei, atendendo ao despacho ID 9112613, expedido nos autos de PAD nº 0804520-37.2022.814.0000

(PA-OFI-2022/02298), que consultando o Sistema de controle/pesquisa de processos desta Corregedoria Geral de Justiça – PjeCor/SAPCOR – constatei registros de processos disciplinares contra o Dr. Vinicius de Amorim Pedrassoli, matrícula nº 60232, Juiz de Direito do TJ/PA, a saber:

• Pedido de Providências nº 0003104-12.2020.2.00.0814-PjeCor: Decisão datada de 07/01/2021. Resultado: foi determinado o ARQUIVAMENTO em virtude de não configurar qualquer infração disciplinar;

• Sindicância nº 0003103-27.2020.2.00.0814-PjeCor: Proposto pela Corregedoria abertura de Processo Administrativo Disciplinar ao Pleno do TJPA que resultou na abertura do processo nº 0804520-37.2022.814.0000;

• Sindicância nº 2018.7.001915-2: Decisão datada de 10/05/2019.

Resultado: A Corregedoria acompanhou o relatório da Comissão Disciplinar e determinado o ARQUIVAMENTO da sindicância em razão da inexistência de justa causa para a instauração de PAD contra o magistrado;

• Pedido de Providências nº 2017.7.002167-9: Decisão datada de 16/10/2019.

Resultado: por não ter sido configurado conduta irregular por parte do magistrado foi determinado o ARQUIVAMENTO;

• Reclamação Disciplinar nº 2011.7.006810-6: Decisão datada de 19/03/2012.

Resultado: reclamação ARQUIVADA pela perda do objeto;

• Procedimento de Apuração Preliminar nº 2010.7.002003-2: Decisão datada de 11/05/2012. Resultado: ARQUIVADA, não foi configurado infração por parte do magistrado.

Eu, Samuel Guimarães Ferreira, Analista Judiciário da CGJ, para o ato, esta digitei,

dato e subscrevo.

Belém (PA), 04 de maio de 2022. (...)

O Ministério Público no Id. Num. 9335289 se posicionou pelo prosseguimento do feito disciplinar.

A Presidência respondeu ao expediente, indeferindo o pedido de suspensão de férias do magistrado investigado (Num. 9356740 - Pág. 10).

No Id. Num. 9378853 - Pág. 4, o Promotor de Justiça DIEGO BELCHIOR FERREIRA SANTANA, Titular da 9º Cargo de Promotor de Justiça de Santarém/PA solicitou a cópia integral do Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de atos de improbidade.

Ato contínuo, entendendo que o referido Promotor de Justiça não atuava no presente feito, mas sim o Procurador Geral de Justiça CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, consoante parecer apresentado no Id. 9335289,
com visibilidade ampla, indeferi o requerimento (Id. Num. 9465281).

O requerido foi citado em 25/05/2022 (Num. 9564799 - Pág. 4) e apresentou defesa no ID. Num. 9579870.

O Magistrado defende que devido o Processo Administrativo Disciplinar que apurou a conduta dos servidores Henrique Braga Fatias e Gilson Figueira dos Santos, ter concluído pela prática de qualquer infração disciplinar por parte dos servidores processados, a conclusão deste procedimento deve ser o mesmo, em virtude da teoria da equivalência dos antecedentes causais.

Diz que, no mínimo, seria contraditório que o Tribunal Pleno apurasse exatamente o mesmo fato nos autos do presente PAD, que envolve diretamente o Magistrado Defendente e outros dois servidores e viesse a decidir de modo diametralmente oposto nos dois processos administrativos.

Insiste alegando que, se os hipotéticos autores do ato infracional (de minutar decisões) foram devidamente investigados em sede de Processo Administrativo Disciplinar e não restou evidenciada a prática da conduta a eles imputadas, não há outro caminho senão o de entender que o Magistrado Defendente também não praticou qualquer ato infracional.

Defende que não existem provas, que as decisões prolatadas pelo investigado beneficiaram os servidores, estando dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destaca também, não existir norma que disponha sobre impedimento ou suspeição do magistrado em razão dos servidores da vara.

Encerra dizendo que o magistrado jamais sofreu, ao longo de sua carreira, algum tipo de procedimento administrativo que questionasse a transparência de suas ações, sendo reconhecido pela sociedade por ser uma profissional competente e compromissada com o serviço.

Ao final, pede que sejam acolhidas as teses das razões da defesa apresentadas e arquivado o PAD sem aplicação de qualquer penalidade, ante a ausência de ato infracional praticado.

Juntou documentos no ID. Num. 9579871 - Pág. 1/

Num. 9579873 - Pág. 1.

No Id. Num. 9579875, o Requerido justificou estar com viagem marcada para agosto e requereu a reconsideração do pedido de suspensão do gozo de férias.

Em seguida, julguei prejudicado o pedido de reconsideração e determinei as seguintes providências:

1) Solicitei à Corregedoria de Justiça a cópia integral do procedimento que apurou a responsabilidade dos servidores (PAD n. 0000787-07.2.00.0814);

2) Requisitei à Secretaria de Gestão de Pessoas a emissão de certidão com a lista de servidores e subordinados ao magistrado no Gabinete e na Secretaria da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém;

3) Requeri à Secretaria de Informática a busca de ações em nome dos servidores do Gabinete e da Secretaria da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém, indicando, se algumas das ações localizadas tramitaram na Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém, sob a condução do investigado e se houve movimentação ou cadastro de documentos pelos servidores mesmo sendo partes;

4) Finalmente, ordenei a expedição de carta de ordem à Comarca de Santarém para a oitiva de todos os servidores do Gabinete e da Secretaria, sobre os fatos narrados, com a sucessiva, oitiva do magistrado. (
Id. Num. 9735080
)

A Secretaria de Gestão de Pessoas prestou as informações no Id. Num. 9843918, nos seguintes termos:

Em atenção ao despacho, informamos:

1 - Servidores da Secretaria da Vara do Juizado Especial de Relação de Consumo de Santarém.

MAT NOME CARGO

125598 ALESSANDRA TRINDADE RIBEIRO LAUANDE Auxiliar Judiciario

112704 ILA MARTHA AQUINO MATOS Analista Judiciario - Area Judiciaria 147036 REGINA DAMASCENO OLIVEIRA DE SOUZA Analista Judiciario - Area Judiciaria 101974 SIMONE LEILA DE SOUZA XAVIER Auxiliar Judiciario 102300 THIAGO ESBER SANT ANNA Analista Judiciario - Area Judiciaria e Diretor de Secretaria Fonte: Sistema mentorh em 09/06/2022.

2 - Servidores do Gabinete da Vara do Juizado Especial de Relacao de Consumo da Comarca de Santarém.

MAT NOME CARGO

105198 GILSON FIGUEIRA DOS SANTOS Analista Judiciario - Area Judiciaria

130346 HENRIQUE BRAGA FARIAS Assessor de Juiz

Fonte: Sistema mentorh em 09/06/2022.

Belém, 09 de junho de 2022.

FRANCISCO DE ASSIS PINTO NETO

CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL

A Corregedoria de Justiça juntou a cópia integral do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR movido em desfavor dos servidores HENRIQUE BRAGA FARIAS e GILSON FIGUEIRA DOS SANTOS, a partir do Id. Num. 9950459 - Pág. 12, lavrada nos seguintes termos:

PROCESSO Nº 0000787-07.2.00.0814

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PROCESSADOS: HENRIQUE BRAGA FARIAS E GILSON FIGUEIRA DOS SANTOS

ADVOGADOS: GABRIEL DE RESENDE BRAGA (OAB/PA 28.205) E GLENDA DE CÁSSIA FREIRE DO NASCIMENTO (OAB/PA 27.577)

DENUNCIANTE: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE RIZZI, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

ENVOLVIDO: EXMO. SR. DR. VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

DECISÃO/OFÍCIO Nº /2021-CGJ

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSTRUÇÃO REGULAR. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE ACOLHIDO. ARQUIVAMENTO.

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por deliberação da Douta Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, à época, na Decisão/Ofício Id. 260192 (Id. 77251 dos autos do processo originário - n.º 0003103-27.2020.2.00.0814) que culminou com a publicação da Portaria n.º 009/2021-CJCI, de 27/01/2021, no Diário da Justiça Eletrônico de 28/01/2021, com a finalidade de apurar supostas infrações disciplinares praticadas, em tese, pelos servidores HENRIQUE BRAGA FARIAS, Assessor de Juiz e GILSON FIGUEIRA DOS SANTOS, Analista Judiciário, ambos lotados no Gabinete da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca

de Santarém/PA.

Para apuração dos fatos, foram delegados poderes à Comissão Disciplinar Permanente do TJ/PA, concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para sua

conclusão.

Atendendo à pedidos da Comissão Processante, esta Corregedoria-Geral de

Justiça prorrogou o prazo para conclusão por 60 (sessenta) dias e depois redesignou o trio Processante, lavrando as Portarias n.ºs 044/2021-CGJ e 091/2021-CGJ, datadas de 03/05/2021 e 20/07/2021 e Publicadas nas edições do Diário da Justiça Eletrônico de 04/05/2021 e 23/07/2021.

De outro vértice, constata-se que o presente Processo Administrativo Disciplinar teve início com o encaminhamento de denúncia apresentada por servidor da Comarca de Santarém/PA ao Exmo. Sr. Dr. Alexandre Rizzi, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal daquela Comarca que a enviou à D. Presidência do TJ/PA que, em razão da competência, remeteu para a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, à época.

Ao Magistrado remetente, o denunciante entregou relatório apontando várias irregularidades, em tese, cometidas pelo Juiz de Direito Vinícius de Amorim Pedrassoli, titular da Vara do Juizado das Relações de Consumo da Comarca de Santarém/PA.

Dentre tantas apontadas, duas envolviam os servidores, ora processados, quais sejam:

1.

A elaboração pelos próprios servidores de minutas de decisões em processos nos quais os mesmos figuravam como partes e

2.

A permissão para que os servidores lotados no gabinete saíssem mais cedo ou chegassem mais tarde e batessem ponto um pelo outro.

O Órgão Correcional, então, determinou a instauração de Sindicância Administrativa para investigar a conduta imputada ao Magistrado (Portaria n.º 003/2021- CJCI), bem como, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos servidores mencionados, nestes autos apartados.

Em 22/02/2021 foi lavrada a Ata de Instalação dos Trabalhos da Comissão na

qual foi deliberada, dentre outras medidas, a notificação dos servidores HENRIQUE BRAGA MARTINS e GILSON FIGUEIRA DOS SANTOS sendo, na oportunidade, designado o dia 09/03/2021 para suas oitivas, bem como de testemunhas porventura arroladas pela defesa.

Novas deliberações foram anunciadas pela Comissão Processante em 09 e 15/03/2021, 20/04/2021, 05 e 07/05/2021, 02 e 11/06/2021, garantindo o fluxo regular do presente feito.

A instrução dos autos contou com informações e documentos fornecidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJ/PA e a oitiva das seguintes testemunhas: Juiz de Direito Vinícius de Amorim Pedrassoli, Juíza de Direito Caroline Bartolomeu Silva, Raíssa Valéria do Rosário Nascimento (estagiária), Evellyn Dias de Sá (estagiária da Defensoria Pública da União), João Vieira da Silva Neto (estagiário voluntário) e Jandra Michele da Rocha Cunha (servidora do TJ/PA). Ademais, em 21/06/2021, a Comissão procedeu os interrogatórios dos servidores ora processados.

Em 28/06/2021 a Comissão Disciplinar proferiu despacho de instrução e indiciação com convocação citatória (Id. 692527).

Os advogados dos processados apresentaram defesa técnica (Id. 692527) solicitando o reconhecimento da prescrição intercorrente ou a absolvição dos servidores HENRIQUE BRAGA MARTINS e GILSON FIGUEIRA DOS SANTOS considerando que as provas produzidas nestes autos não confirmaram o cometimento de nenhuma falta funcional.

No dia 10/08/2021, registrou-se o recebimento do Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar que após a análise documental, a oitiva das testemunhas arroladas e a leitura da defesa técnica dos servidores HENRIQUE BRAGA MARTINS e GILSON FIGUEIRA DOS SANTOS, constatou a ausência de provas quanto aos fatos constantes nos autos e manifestou-se pelo arquivamento do presente Processo Administrativo Disciplinar, tendo em vista não ter restado comprovada, no decorrer da apuração, a prática de qualquer infração disciplinar por parte dos servidores processados.

É o Relatório.

DECIDO:

Analisando os autos, constata-se que o Processo Administrativo Disciplinar em questão teve regular processamento, tendo sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo os servidores processados devidamente notificados, participando da instrução do feito, acompanhados de advogados, bem como, observa-se que os depoimentos e o interrogatório estão resumidamente transcritos no Relatório Final da Comissão Processante.

Ademais, de tudo que foi apurado na instrução do feito, constatou-se que a denúncia ofertada nos autos não é suficiente para permitir que se conclua pela prática de infração disciplinar por parte dos servidores, ora processados, uma vez que não foi possível reunir informações probatórias complementares, de cunho documental ou testemunhal, que pudessem confirmar a existência de infrações disciplinares praticadas pelos mesmos.

Nos depoimentos de testemunhas e nos documentos juntados a estes autos, verificou-se que faltaram elementos probatórios sobre a concretude da situação apontada na denúncia ofertada por servidor da Comarca de Santarém/PA.

Sobre a questão, o eminente administrativista Mauro Roberto Gomes de

Mattos assim se expressa:

“Não havendo elementos de provas que demonstrem a prática de uma infração disciplinar, prevalece o princípio da presunção de inocência, onde ninguém deve ser alçado à condição de suspeito, sem que haja um justo e relevante motivo (art. 5º, LVII da CF) (Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, Editora Forense, 2ª Ed, p. 78)”.

O nobre jurista afirma, ainda:

“A Administração Pública está vinculada as provas diretas produzidas no decorrer da instrução do processo administrativo disciplinar, devendo as mesmas serem o resultado de um ato comissivo ou omissivo, culposo ou doloso, praticado pelo servidor acusado, em decorrência de que as provas indiretas (presunções, indícios, ficções) são incapazes de por si só comprovarem a prática de uma infração disciplinar (...).

(...) Para que haja a devida prova direta, que elidirá a presunção de inocência do servidor público acusado é necessário exatamente a demonstração inequívoca e cabal da prática de uma infração disciplinar (materialidade e autoria), por parte do referido servidor, no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as prerrogativas do cargo em que se encontre vinculado, pois do contrário não restará configurada a respectiva infração bem como, não será elidida a referida presunção de inocência”. (Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, Editora Forense, 2ª Ed, p. 78).

Acerca do julgamento do Processo Disciplinar, o art. 224 da Lei 5.810/94, assim dispõe:

“Art. 224 – O julgamento acatará o relatório da Comissão, salvo quando contrário às provas dos autos”.

Diante do exposto, e após analisar os elementos carreados aos autos, verifico que inexistem elementos de provas, devidamente demonstrados e narrados, indicando terem os processados incidido na prática de infrações disciplinares, de modo que conduzisse às suas responsabilizações e, desse modo, com fulcro no disposto no art. 224 da Lei n° 5.810/94, acima transcrito, acolho o relatório da Comissão Processante e determino o ARQUIVAMENTO do presente Processo Administrativo Disciplinar.

Dê-se ciência às partes.

Sirva a presente decisão como ofício.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém(PA), data registrada no sistema.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora-Geral de Justiça

Id. 9957172, página 3/6.

A Secretaria de Informática respondeu no Id. Num. 9961415 - Pág. 8/9.

Em 21 de junho de 2022, a Secretaria expediu a Carta de Ordem para a oitiva de testemunhas e do Magistrado.

No Id. Num. 10074311, o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Em 29 de junho de 2022, considerando que a dilação do prazo para o cumprimento da diligência, prejudicaria o prazo de 140 dias para encerramento do procedimento, indeferi a dilação de prazo solicitada no Id. 10074311.

Em seguida, o Juiz Substituto, da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, comunicando que o magistrado Titular estava afastado da jurisdição e a sua recente designação, requereu a dilação de prazo para cumprimento da diligência (ID. Num. 10269570).

No Id. Num. 10272566, dilatei o prazo para cumprimento da Carta de Ordem n. 0807646-39.2022.8.14.0051 até o dia 31 de julho e ordenei a redistribuição da Carta de Ordem.

A Carta de Ordem foi devolvida em 01/08/2022 (ID. Num. 10471202).

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou no sentido de que não restaram configuradas as práticas apuradas no presente PAD (art. 35, I, da Lei Complementar n° 35/1979 – LOMAM, c/c arts. 8º, 9º e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional).

Em alegações finais, o Magistrado repetiu os fundamentos de sua defesa, no sentido de inexistir provas em seu desfavor, pedindo que o PAD seja arquivado.

É o relatório.

VOTO

Levante-se o sigilo.

O direito administrativo disciplinar tem por objetivo precípuo regular a relação jurídica existente entre os servidores públicos ativos e a Administração Pública, inclusive fixando penalidades em razão do descumprimento dos deveres e das proibições previstas na legislação.

Nesse sentido, vale transcrever os seguintes ensinamentos doutrinários sobre o poder disciplinar da Administração Pública, in litteris:

Poder disciplinar é o que cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa; é o caso dos estudantes de uma escola pública.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014.)

A investigação se iniciou com a sindicância instaurada pela Corregedoria de Justiça com o objetivo de apurar o possível favorecimento do magistrado a advogados militantes na comarca de Santarém, a subversão do rito processual descrito para os feitos em tramitação nos juizados especiais previsto pela Lei 9.099/95 e no Código de Processo Civil, além da suposta leniência e parcialidade nos procedimentos ajuizados pelo assessor Henrique Braga Farias e pelo analista Gilson Figueira dos Santos.

Concluiu-se, pela necessidade de apuração pela via do Processo Administrativo Disciplinar acerca da
suposta permissão do magistrado Vinicius de Amorim Pedrassoli aos servidores do gabinete Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos para que efetuassem minutas de decisões e movimentassem os processos em que eram os autores da ação.

O Procedimento foi instaurado sob os seguintes termos:

EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. CONDUTAS INADEQUADAS PRATICADAS PELO MAGISTRADO. PERMISSÃO PARA QUE SEUS SUBORDINADOS MINUTASSEM DECISÕES E SENTENÇAS EM PROCESSOS EM QUE ERAM OS PRÓPRIOS AUTORES
.
INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA INSCULPIDOS NO ART. 35, I, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, BEM COMO DOS ARTIGOS 8º, 9º E 25, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PODER–DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES. DECISÃO UNÂNIME.
Num. 9014219

Como se sabe, o princípio da presunção de inocência é consagrado não apenas no ordenamento constitucional (artigo 5º, LVII da CF), mas também convencional (artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos) e legal (artigo 386, VI do CPP).

Na abertura da investigação, seguiu o princípio
in dubio pro institutione
(na dúvida, a favor da instituição). Entretanto, no julgamento de mérito, aplicável o princípio do
in dúbio pro reo
trata-se de uma expressão latina que se traduz no sentido de que em caso de dúvida deve a decisão favorecer o réu.

A investigação apurou que a existência de seis ações ajuizadas por Henrique Braga Farias: 0800178-63.2018.8.14.0051 (contra a Celpa), 0800532-88.2018.8.14.0051 (contra Empresa Topsports Ventures), 0806006-40.2018.8.14.0051 (contra Lojas Riachuelo), 0806012-47.2018.8.14.0051 (contra a Telefônica Brasil), 0801749-35.2019.8.14.0051 (contra Equatorial Energia) e 0801937-28.2019.8.14.0051 (contra o Banpará).

Também foi verificado no sistema PJE que o servidor Gilson Figueira dos Santos ajuizou cinco ações na sua unidade de lotação: 0804171-80.2019.8.14.0051 (contra a Booking.com), 0803429-55.2019.8.14.0051 (contra a Y. Yamada), 0800822-69.2019.8.14.0051 (contra Expedia do Brasil), 0800821-84.2019.8.14.0051 (contra Clínica Estética Dr. Fred Carioca Ltda) e 0800701-41.2019.8.14.0051 (contra Auto Viação Catarinense).

Em Carta de Ordem foram os ouvidos os servidores da Vara do Juizado Especial de Relação de Consumo de Santarém – UFOPA, a saber: Alessandra Trindade Ribeiro Lauande (ID. 10472841/10472830), Ila Martha Aquino Matos (ID. 10473449/10473440), Regina Damasceno Oliveira de Souza (ID. 10473524/10473517), Simone Leila de Souza Xavier (ID. 10473775/10473769), Thiago Esber Sant Anna (ID. 10474720/10474163), Gilson Figueira dos Santos (ID. 10474748/10474735), Henrique Braga Farias (ID. 10475170/10474764) e o magistrado investigado Vinicius de Amorim Pedrassoli (ID. 10475204/ 10475183)

A servidora Alessandra Trindade Ribeiro Lauande, Auxiliar Judiciário, prestou depoimento nos vídeos
(ID. 10472841/10472830), relata que é servidora do Tribunal de justiça desde 2009, tendo atuado na Vara de Infância de Belém e a na 4ª Vara Cível de Santarém. Diz que está lotada na Vara do Juizado desde 2020, ocupando o cargo Auxiliar Judiciário. Afirmou que não sabe dos fatos e somente tomou conhecimento da acusação contra o magistrado quando de sua convocação. Diz que sua lotação é na Secretaria e que não sabe como funciona a sistemática do gabinete.

Indagada pelo advogado do investigado sobre o índice de produtividade da vara informa que está em 100% do IEJUD e que desde novembro/dezembro de 2021 a Vara já tinha se aproximado dos 100%.

Indagada se houve alguma orientação pelo magistrado a não movimentar processos os quais era parte, disse que não tem conhecimento.

SECRETARIA

A servidora Ila Martha Aquino Matos, Analista Judiciário, prestou depoimento nos vídeos
(ID. 10473449/10473440), relata que foi removida para a Vara do Juizado por volta de 28 de junho do ano passado, mas que assumiu sua lotação por volta de 12 de julho. Diz que sabe que tem ações de servidores tramitando na Vara, mas que os processos são encaminhados ao Juiz Substituto.

Indagada pelo advogado do investigado sobre o índice de produtividade da vara informa que soube que antes de sua entrada o índice era baixo, mas hoje é de 100% do IEJUD e que desde novembro/dezembro de 2021 a Vara já tinha se aproximado dos 100%.

Indagada pelo advogado do investigado se houve alguma orientação do magistrado em situação de processos que tramitam na Vara, informou que quando ajuizada a ação por algum servidor, a orientação é que o processo deve ser encaminhado ao Juiz Substituto.

A servidora Regina Damasceno Oliveira de Souza, Analista Judiciário, prestou depoimento nos vídeos
(ID. 10473524/10473517), dizendo que nos processos de servidores que tramitam na Vara a orientação é de não movimentar e que deve ser lançado etiqueta. Que teve um processo que tramitou na Vara, mas o magistrado pessoalmente lhe informou que não ficaria com o processo.

Indagada pelo advogado do investigado sobre o índice de produtividade da vara diz que está em 100% do IEJUD. Consignou que desde que ingressou na Vara é responsável pela Correição e que a Vara está em 100% desde janeiro.

A servidora Simone Leila de Souza Xavier, Auxiliar Judiciário, prestou depoimento nos vídeos
(ID. 10473775/10473769), disse que é servidora do Tribunal deste 2012 e que está no Juizado desde fevereiro/2020, lotada na Secretaria. Afirma que logo que entrou teve a Pandemia. Que não sabia dos fatos e nunca teve processos tramitando na Vara.

Indagada pelo advogado do investigado se há alguma orientação repassado pelo magistrado sobre a situação relatada. Disse que houve uma reunião com a equipe onde foi repassado a orientação que se um servidor tiver alguma ação tramitando na Vara, os autos não devem ser movimentados, sendo colado etiqueta.

O servidor Thiago Esber Sant Anna, Analista Judiciário e Diretor de Secretaria, prestou depoimento nos vídeos
(ID. 10474720/10474163), disse que está lotado na Vara desde 2020 e que não tem conhecimento dos fatos, apenas, ouviu de terceiros, mas que nunca presenciou nenhuma situação. Diz que o Juiz sempre orientou que quando tivessem processos de servidores não deveria ter a movimentação. Afirmou que o magistrado dizia que se algum servidor entrasse com algum processo, automaticamente, o juiz estaria impedido.

GABINETE

O servidor Gilson Figueira dos Santos, Analista Judiciário e Diretor de Secretaria, prestou depoimento nos vídeos
(ID. 10474748/10474735), dizendo que é servidor o Tribunal desde 2012 e está lotado no Gabinete desde 2018. Disse que a orientação para casos de servidores ajuizarem ação na vara sempre foi de não poder minutar os seus processos. Afirmou que o Juiz é bastante rígido e que não deixaria isso acontecer.

Indagada pelo advogado do investigado sobre o relatório da informática juntado na Sindicância que apontou a movimentação de processos disse que sempre foram pouco servidores e que ele era o único Analista. Disse que quando chegava a ordem de análise era colocado um aviso que os servidores não podiam minutarão e encaminham-se ao Juiz.

Prosseguiu informando que o índice da vara é de 100% do IEJUD; disse que há um controle bem rigoroso e que estão neste índice desde janeiro.

Indagado pelo advogado do investigado sobre as decisões relatou 2 (dois) casos. Um processo que foi homologado acordo e outro que houve condenação em aproximados R$ 1.500,00 que houve interposição de recurso, sendo a decisão mantida pela Turma Recursal.

Finalmente, foi ouvido
servidor Henrique Braga Farias, Assessor de Juiz
(ID. 10475170/10474764), o qual afirmou que nunca recebeu nenhuma permissão de minutar os seus próprios processos. Esclareceu que na época ele o Juiz trabalhava com o Libra. O servidor Gilson não usava o PJE. Informou que a orientação era pegar pela data de conclusão. Disse que era lançado no PJE um aviso. Que nunca fizeram decisões para os processos. Afirmou que quando foi distribuída a primeira ação comunicou ao Juiz, tendo o mesmo dito que iria julgar conforme o seu convencimento.

Disse que a equipe anterior nunca alertou como fazer o registro no PJE. Que quando houve a acusação o Juiz e os servidores passaram a fazer cursos do PJE e pedir orientação com amigos.

Informou que, após os fatos, houve uma reunião onde o Juiz expressou que na propositura de qualquer nova ação, não deveria ser feito qualquer lançamento e que pedisse para outro servidor lançar o movimento.

Relatou que após os fatos houve a mudança da equipe e que houve o aumento da produtividade alcançando o índice de 100% desde janeiro.

Indagada pelo advogado do investigado sobre o relatório da informática juntado na Sindicância que apontou a movimentação de processos disse que apenas houve a colocação de um aviso informando que estava conclusos desde a data que a ação se tratava do servidor e se confirmava mandando ao juiz.

Seguindo os depoimentos dos servidores, colheu-se o depoimento do magistrado (ID. 10475204/10475183), que assim prestou informações sobre o caso:

Iniciou dizendo que nunca permitiu que os servidores minutassem em seus processos. Afirmou que conheceu o servidor Henrique como Assessor na Comarca de Oriximiná e devido esforço e mérito o trouxe para a Vara do Juizado e que desde aquela época já havia erra proibição. Afirmou peremptoriamente que nesses processos a decisão foi ele que colocou a decisão no sistema, ele que decidiu a condenação. Disse inclusive, que ouviu em conversas de corredor que se queixaram porque o valor das intenções foi menor do que costumava dar. Disse que não recebeu treinamento do PJE, apreendo na prática. Reafirma que até hoje utiliza a mesma sistemática. Explica que analisa diariamente o campo do confirmar. Que os servidores, abriam a pasta de minutar colocavam o aviso e enviavam para o confirmar ato. Disse que não existir a minuta da decisão. Disse que mesmo não sendo o caso de impedimento ou suspeição, porque não tem amizade íntima com os servidores, passou a se acautelar, se afastando de todos os processos. Disse que quando assumiu o Juizado em 2017 era um caos com várias reclamações. Que ouviu de Corregedores e colegas que a Vara do Juizado é a única dos Estado com competência do Consumidor que se manteve. Que lhe falaram para fazer um expediente para o Tribunal para dividir a competência, devido receber 2400 processos por ano, mas a lotação paradigma é a mesma, mas não quis para não encomendar os colegas. Que optou por ficar e assumir o desafio. Disse que com a aplicação de gestão foi se harmonizando o ambiente de trabalho e que hoje com os resultados objetivos os servidores estão orgulhosos com o resultado obtido. Destaca que, nesse caso, de erro de procedimento, bataria ele ter sido alertado de como proceder, não precisava ter havido a juntada de documentos para parecer como se o juiz é uma pessoa desidiosa. Destaca mais uma vez, que o caso dos servidores não se enquadra como suspeição e impedimento e que não há definição na legislação. Reafirma que nunca permitiu e prática imputada contra si e que sempre proibiu. Encerra dizendo que embora constasse o cadastro, não houve, no conteúdo, qualquer minuta, apenas, o cadastro de um aviso.

Como visto acima, os depoimentos do magistrado colhidos na sindicância e neste procedimento, revelam que o procedimento adotado pelos servidores do gabinete nos seus processos consistia em registar, no campo reservado à minuta de despacho e decisão do sistema PJe, que o processo era de sua autoria e, portanto, não poderiam manuseá-lo e remeter ao magistrado na parte de confirmar.

Registre-se que, o magistrado após a instauração da investigação, passou a se julgar suspeito em todos os processos que figuraram como partes os servidores,
Num. 9956950 - Pág. 29
.

Das provas produzidas nos autos não se comprovou cabalmente que o magistrado tenha permitido que os servidores produzissem qualquer ato judicial e que cadastrassem para o seu exame.

Ao contrário, os servidores ouvidos na sindicância e agora neste procedimento expressem claramente que tinham orientação a não movimentar ou produzir documentos em processos de sua autoria,
o que revela que o magistrado nunca permitiu a prática imputada contra si.

Consigno que, embora,
o lançamento de avisos, para indicar que o processo é do servidor do gabinete e que o magistrado deve examinar e minutar, consoante informações colhidas na sindicância ID. 8999509,
NÃO SER A MELHOR TÉCNICA
, já que o sistema (PJE) permitia o lançamento de etiquetas e lembretes ou comunicado formalmente ao magistrado, pessoalmente, por ligação, mensagem ou e-mail ou mensagem, NÃO HÁ NORMA ESPECÍFICA QUE REGULE A MATÉRIA
,
não podendo ser exigido do Magistrado processado.

Também, não se identificou qualquer elemento que caracterizasse hipóteses de suspeição pelo magistrado processado, conforme preceitua o art. 145, do CPC, nem qualquer beneficiamento. Explico:

Ao examinar os processos movidos pelo assessor Henrique Braga Farias identifiquei os seguintes dados:

Processo

Réu

Valor de sentença/acordo

0800178-63.2018.8.14.0051

Equatorial Energia

Desistência

0800532-88.2018.8.14.0051

Topsports

R$ 5.537,86 (sentença Id 5265932)

0806006-40.2018.8.14.0051

Riachuelo

R$ 4.203,89 (alvará Id 8251594)

0806012-47.2018.8.14.0051

Telefônica

R$ 36.000,00 (sentença id 8523439), após recurso, o demandante fez acordo com o réu no valor de R$ 10.000,00

0801749-35.2019.8.14.0051

Equatorial Energia

R$ 4.000,00 (acordo – Id 19939198)

0801937-28.2019.8.14.0051

Banpará

R$ 5.000,00 (sentença – 12078959)

Já os processos atribuídos a Gilson Figueira dos Santos foram:

Processo

Réu

Valor de sentença/acordo

0804171-80.2019.8.14.0051

Booking

R$ 10.000,00 (sentença Id 11185004)

0803429-55.2019.8.14.0051

Y Yamada

Decisão suspeição id 14405750, processo arquivado por ausência do autor na audiência una designada para o dia 26.07.2021

0800822-69.2019.8.14.0051

Expedia do Brasil

R$ 7.000,00 (acordo Id 12358519)

0800821-84.2019.8.14.0051

Clinica Estetica Fred Carioca

R$ 2.000,00 (sentença Id 9778156)

0800701-41.2019.8.14.0051

Auto Viação Catarinense

R$ 6.156,72 (alvará ID 11127938)

No mesmo sentido, a Corregedoria absolveu os servidores, por ausência de provas da imputação, vejamos:

“Analisando os autos, constata-se que o Processo Administrativo Disciplinar em questão teve regular processamento, tendo sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo os servidores processados devidamente notificados, participando da instrução do feito, acompanhados de advogados, bem como, observa-se que os depoimentos e o interrogatório estão resumidamente transcritos no Relatório Final da Comissão Processante.

Ademais, de tudo que foi apurado na instrução do feito, constatou-se que a denúncia ofertada nos autos não é suficiente para permitir que se conclua pela prática de infração disciplinar por parte dos servidores, ora processados, uma vez que não foi possível reunir informações probatórias complementares, de cunho documental ou testemunhal, que pudessem confirmar a existência de infrações disciplinares praticadas pelos mesmos.

Nos depoimentos de testemunhas e nos documentos juntados a estes autos, verificou-se que faltaram elementos probatórios sobre a concretude da situação apontada na denúncia ofertada por servidor da Comarca de Santarém/PA.

Sobre a questão, o eminente administrativista Mauro Roberto Gomes de Mattos assim se expressa:

“Não havendo elementos de provas que demonstrem a prática de uma infração disciplinar, prevalece o princípio da presunção de inocência, onde ninguém deve ser alçado à condição de suspeito, sem que haja um justo e relevante motivo (art. 5º, LVII da CF) (Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, Editora Forense, 2ª Ed, p. 78)”.

O nobre jurista afirma, ainda:

“A Administração Pública está vinculada as provas diretas produzidas no decorrer da instrução do processo administrativo disciplinar, devendo as mesmas serem o resultado de um ato comissivo ou omissivo, culposo ou doloso, praticado pelo servidor acusado, em decorrência de que as provas indiretas (presunções, indícios, ficções) são incapazes de por si só comprovarem a prática de uma infração disciplinar (...).

(...) Para que haja a devida prova direta, que elidirá a presunção de inocência do servidor público acusado é necessário exatamente a demonstração inequívoca e cabal da prática de uma infração disciplinar (materialidade e autoria), por parte do referido servidor, no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as prerrogativas do cargo em que se encontre vinculado, pois do contrário não restará configurada a respectiva infração bem como, não será elidida a referida presunção de inocência”. (Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, Editora Forense, 2ª Ed, p. 78).

Acerca do julgamento do Processo Disciplinar, o art. 224 da Lei 5.810/94, assim dispõe:

“Art. 224 – O julgamento acatará o relatório da Comissão, salvo quando contrário às provas dos autos”.

Diante do exposto, e após analisar os elementos carreados aos autos, verifico que inexistem elementos de provas, devidamente demonstrados e narrados, indicando terem os processados incidido na prática de infrações disciplinares, de modo que conduzisse às suas responsabilizações e, desse modo, com fulcro no disposto no art. 224 da Lei n° 5.810/94, acima transcrito, acolho o relatório da Comissão Processante e

determino o ARQUIVAMENTO do presente Processo Administrativo Disciplinar.

Dê-se ciência às partes.

Sirva a presente decisão como ofício.

ÀSecretaria para as devidas providências.

Belém(PA), data registrada no sistema.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora-Geral de Justiça”

Num. 9957172 - Pág. 3/6

Ora, se não houve demonstração de que os servidores produziram minutas de despacho, decisões ou sentenças em seus processos,
não há cabimento na imputação contra o magistrado no que diz respeito a violação das normas da LONAM e nem do Código de Ética, tendo o mesmo agido com prudência e preservado a sua independência e imparcialidade no exame dos autos
.

No mesmo sentido, transcrevo o parecer do Procurador-Geral de Justiça que opina pelo arquivamento do procedimento:

“A instrução foi conduzida de forma escorreita, tendo sido ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o próprio magistrado processado.

Os autos vieram a esta Procuradoria-Geral de Justiça, para razões finais.

Das provas produzidas extrai-se que o magistrado esclareceu aos servidores que nenhum deles poderia minutar nos processos em que eram partes.

O equívoco se deu graças ao modo de proceder dos servidores quando diante de ações por eles ajuizadas. Tramitavam os processos para a caixa de PJE do magistrado com o nome de arquivo “minuta”, apondo sinalização na cor amarela, significando que aquelas eram demandas em que não poderiam rascunhar decisões.

O nome “minuta”, inicialmente, leva a crer que os servidores atuavam materialmente nestas ações, mas demonstrou-se que se tratava apenas do título padrão para aquele campo, porque o conteúdo sempre se apresentava em branco, pronto para que somente o juiz fizesse os atos decisórios.

Sendo assim, a um só tempo se pode concluir que, (i) por ter expressamente alertado a todos sobre a proibição de atuar em suas próprias demandas, ao processado não se pode imputar dolo em eventual ilicitude resultante da atuação de seus servidores; e (ii) não houve efetiva quebra da imparcialidade já que restado claro que os arquivos, por padrões do próprio PJE, somente receberam o nome “minuta”, sem que houvesse conteúdo neles inserido, sendo repassados em branco, pelo sistema, ao juiz, para que apenas ele redigisse as respectivas decisões.

Entendemos não ser o caso de aplicação da teoria da equivalência dos antecedentes causais, como requereu o processado em sua defesa, tendo em vista não haver causa de comunicabilidade produzida na conclusão do PAD instaurado para apurar a conduta dos servidores. Como se viu nas cópias juntadas aos autos do presente procedimento, lá houve arquivamento em virtude da ausência de provas.

Outrossim, apesar de não haver comunicabilidade, a conclusão a que chegamos é a mesma, já que
as provas aqui produzidas dão conta de que não se configuraram as práticas disciplinares infracionais inicialmente atribuídas ao magistrado processado, por ausência do elemento subjetivo da conduta, e pela inexistência de quebra do dever de parcialidade.

Por fim, é correto afirmar, do ponto de vista da ética profissional e do cuidado que requer o manejo das ações de sua responsabilidade, que o mais recomendado seria que o processado tivesse comunicado a Corregedoria-Geral de Justiça acerca desta situação, pedindo auxílio sobre como adequar o PJE aos casos em que seus servidores fossem demandantes.

De todo modo,
as testemunhas também relataram que logo após o início desta apuração o magistrado alterou o modus operandi, de modo que os servidores não têm acesso algum ao trâmite das ações por eles ajuizadas
.

Sendo assim,
o Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 19 da Resolução nº 135/2011-CNJ, apresenta ALEGAÇÕES FINAIS no sentido de que não restaram configuradas as práticas apuradas no presente PAD (art. 35, I, da Lei Complementar n° 35/1979 – LOMAM, c/c arts. 8º, 9º e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional).”

Assim, ausentes elementos a evidenciem o dolo, má-fé, abuso de poder ou movidas por interesses extraprocessuais, não se justifica a aplicação de qualquer penalidade administrativa ao Magistrado Processado, garantindo-se o princípio da presunção de inocência.

Colaciono precedentes:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESEMBARGADORES DO R. R. F. (...). DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE FORÇA TAREFA. V. F. P. P. INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA AOS DEVERES FUNCIONAIS – PROCEDER INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, A HONRA E O DECORO DA FUNÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra magistrados que atuaram em Força Tarefa determinada pelo Presidente do T. R. F. (...).

A Portaria de Instrução do PAD apresenta indícios de que o Desembargador Corregedor Substituto do Tribunal Regional Federal teria influenciado o então Presidente do T. R. F. (...) na instituição de força tarefa em local de seu interesse, sem que houvesse necessidade e para viabilizar o julgamento de causa especifica e direcionada (medica cautelar vinculada a processo de réus presos com sequestro de bens) que por sua vez foi proferida pelo segundo acusado, Juiz Auxiliar da Presidência, e assim beneficiar clientes de advogado com quem teria ligação direta, em razão especial da presença de seu assessor como integrante daquela banca de advogados.

A ausência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para se auferir no caso concreto, culpabilidade ou inocência, assim como no processo criminal vigora o principio do in dubio pro réu. De igual modo, deve vigorar no processo administrativo, como no processo penal o princípio da presunção de inocência.

Após exame dos fatos e provas existentes nos autos, não foi possível concluir que os magistrados processados cometeram infração aos artigos 35, I, VII e VIII da Lei Complementar n° 35/1979.

Improcedência das imputações formuladas na Portaria de Instrução do Processo Administrativo Disciplinar.

(CNJ - PAD - Processo Administrativo Disciplinar - 0005674-32.2013.2.00.0000 - Rel. DEBORAH CIOCCI - 209ª Sessão Ordinária - julgado em 26/05/2015 ).

REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA A MAGISTRADO EM FACE DE DECISÕES JUDICIAIS PAUTADAS EM CONVICÇÕES PESSOAIS E NO CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAR ATIVIDADE JURISDICIONAL. DESRESPEITO À AUTONOMIA E À INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL INERENTES AO EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA. INFRAÇÃO FUNCIONAL NÃO CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.

I – A análise pormenorizada do conteúdo das decisões judiciais proferidas pelo Requerente, impugnadas pela via administrativa, traduz entendimento de que a condenação imposta ao Magistrado adentra na análise da sua atividade jurisdicional, em desrespeito à autonomia e à independência funcional asseguradas aos membros da Magistratura, por força do artigo 41 da LOMAN, a autorizar a intervenção deste Conselho, na forma do artigo 83, inciso I, do RICNJ.

II – Ausentes elementos a evidenciar que as decisões jurisdicionais impugnadas tenham sido praticadas com dolo, má-fé, abuso de poder ou movidas por interesses extra processuais, as invocações de erros no agir jurisdicional, seja error in procedendo ou error in iudicando, não se prestam a justificar a aplicação de qualquer penalidade administrativa ao Magistrado Requerente.

III – Em tais situações, ainda que o entendimento defendido seja considerado equivocado pela instância judicial reformadora, frente à legislação de regência da matéria, é certo que, em regular atuação da atividade jurisdicional, caracterizada por decisões judiciais pautadas na expressão do convencimento motivado do Magistrado, devidamente fundamentada, não há que se falar em infração funcional ou punição administrativa.

IV – Revisão Disciplinar julgada procedente para absolver o Magistrado da pena de censura que lhe foi imposta. (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0004729-35.2019.2.00.0000 - Rel. EMMANOEL PEREIRA - 325ª Sessão Ordinária - julgado em 23/02/2021 ).

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS DEFINIDAS NA PORTARIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA ABSOLVIÇÃO.

1. Da análise do conjunto dos elementos produzidos nos autos, verifica-se que as infrações disciplinares imputadas ao requerido não restaram absolutamente demonstradas por meio de prova robusta, segura e suficiente, produzidas sob o crivo do contraditório, a embasar um decreto condenatório.

2. Parecer pelo arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal, diante da ausência de provas.

3. PAD julgado improcedente.(CNJ - PAD - Processo Administrativo Disciplinar - 0003333-28.2016.2.00.0000 - Rel. ARNALDO HOSSEPIAN - 270ª Sessão Ordinária - julgado em 24/04/2018 ).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, diante da ausência de provas, não acolho as imputações feitas na Portaria nº 1300/2022-GP, de 20 de abril de 2022 e
JULGO IMPROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar movido em desfavor
do Juiz de Direito V. de A. P.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/01/2023